Tribunal: TJDFT
Processo: 0021469-79.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0021469-79.2013.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAIMUNDA DA SILVA ARAUJO, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, RAIMUNDA DA SILVA ARAUJO DESPACHO Intime-se a apelante CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se quanto ao não conhecimento parcial do recurso interposto, por violação ao princípio da dialeticidade, notadamente, em relação ao tópico relativo à prescrição do direito autoral. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 24 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator